Tribunal: TJDFT
Processo: 0736606-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736606-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO SOARES DO NASCIMENTO AGRAVADO: PLUS APRENDIZAGENS CURSINHO PREPARATORIO LTDA, NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATO SOARES DO NASCIMENTO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0705546-95.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Decisão de ID 75695607, indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. O agravante peticiona no ID 76359640 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 17 de setembro de 2025 17:00:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador